Tribunal: TJMT
Processo: 1037207-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037207-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), SABINO AMARANTE WALTER - CPF: 177.289.591-15 (AGRAVADO), MARLEI CELI PISSETTI WALTER - CPF: 820.734.491-15 (AGRAVADO), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PONDERAÇÃO ENTRE PERICULUM IN MORA PATRIMONIAL E DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CK Negócios Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da liminar que determinara sua imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, até que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, reconhecida a conexão com ação anulatória do leilão, reavalie a tutela de urgência. A agravante sustenta a regularidade do registro imobiliário, a inexistência de prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória, a natureza originária da aquisição em hasta pública e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora em seu favor, requerendo o restabelecimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da liminar de imissão na posse, diante da conexão com ação anulatória do leilão extrajudicial que originou o título de propriedade, configura medida adequada para evitar decisões conflitantes; (
ii
) estabelecer se houve indevida inversão do periculum in mora em prejuízo da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não nega definitivamente o direito à imissão na posse, mas apenas suspende seus efeitos até que o juízo competente, diante da conexão reconhecida, reavalie a tutela com visão global da controvérsia.

Este Tribunal, no Agravo de Instrumento no 1033295-91.2024.8.11.0000, reconhece a probabilidade de nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciários, nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, o que fragiliza o título que embasa a pretensão possessória.

A presunção de legitimidade do registro imobiliário não é absoluta e cede diante de indícios consistentes de vício na origem do título.

O reconhecimento da conexão entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória justifica a reunião das demandas para evitar decisões conflitantes, em consonância com o art. 55, §3o, do CPC.

A ponderação do periculum in mora evidencia que o prejuízo da agravante é patrimonial e reparável por perdas e danos ou taxa de ocupação, enquanto os agravados enfrentam risco de dano irreparável, consistente na perda do bem de moradia, com impacto existencial e potencial violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

A manutenção provisória da posse pelos agravados preserva a situação fática até a definição da validade do leilão, atuando com prudência e proteção da parte mais vulnerável, sem suprimir a competência do juízo prevento para reapreciar a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação anulatória conexa que questiona a validade do leilão extrajudicial autoriza a suspensão da liminar de imissão na posse para evitar decisões conflitantes.

A presunção de legitimidade do registro imobiliário não prevalece diante de decisão judicial que reconhece a probabilidade de nulidade do procedimento que originou o título.

Na ponderação do periculum in mora, o risco de perda do bem de moradia e de dano existencial prevalece sobre prejuízo patrimonial reparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021 e §2o, e 55, §3o; Lei no 9.514/97, art. 27, §2o-A; CF/1988,
arts
. 1o, III, e 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1033295-91.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1037207-62.2025.8.11.0000

CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
x

MARLEI CELI PISSETTI WALTER e SABINO AMARANTE W
ALTER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CK NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 335263372), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão que havia determinado a imissão da agravante na posse do imóvel localizado na Avenida Sagrada Família, no 22
53, Vila Santa Maria, Rondonópolis/MT, até que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, para o qual o processo foi remetido, reavalie a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID 342379397), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática seria juridicamente equivocada e careceria de lastro legal suficiente, afirmando que a suspensão da liminar subverte a lógica do sistema jurídico ao manter a posse do imóvel em favor de quem não detém título jurídico válido.

Argumenta que o fumus boni iuris está plenamente configurado em seu favor, pois o direito de propriedade encontra-se regularmente registrado, acrescentando que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão possuem objetos e finalidades distintos, inexistindo prejudicialidade externa entre elas.

Sustenta ainda que a aquisição em hasta pública constitui modalidade de aquisição originária da propriedade, apta a assegurar o direito à imediata imissão na posse, e que houve indevida inversão do periculum in mora, uma vez que o risco de dano recai sobre a própria agravante, que permanece privada do uso e gozo de bem que afirma legitimamente lhe pertencer.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado, para que seja afastada a suspensão da liminar anteriormente concedida, restabelecendo-se integralmente os efeitos da tutela de urgência que determinou a imissão na posse do imóvel em favor da agravante.

Em contrarrazões (ID 346284853), os agravados defendem a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fu
ndamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado
.

A controvérsia central reside na análise da correção da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da liminar de imissão na posse anteriormente concedida em favor da agravante, determinando que o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para o qual o processo foi remetido em razão de conexão, reavalie a tutela de urgência.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática não negou definitivamente o direito da agravante à imissão na posse, mas apenas suspendeu seus efeitos até que o juízo competente possa reavaliar a questão com uma visão glo
bal da controvérsia, considerando a conexão com a ação anulatória no 1023507-44.2024.8.11.0003, que discute a validade do leilão extrajudicial que originou o título de propriedade da agravante.

Essa medida se justifica por diversos fundamentos que passo a analisar.

Inicialmente, a agravante sustenta que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória do leilão extrajudicial, invocando jurisprudência do STJ que est
abelece que tais ações possuem objetos e finalidades distintas.

Contudo, o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam tratamento diferenciado. Conforme destacado na decisão monocrática, esta Câmara, nos autos do Agravo de Instrumento no 1033295-91.2024.8.11.0000, reconheceu a probabilidade do direito dos devedores fiduciários quanto à nulidade do procedimento expropriatório, determinando a suspensão do leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal, requisito essencial previsto no art. 27, §2o-A da Lei no 9.514/97.

Essa decisão anterior, proferida por este mesmo Tribunal, fragiliza significativamente o título de propriedade da agravante, que deriva justa
mente do leilão cuja validade está sendo questionada. Embora o registro imobiliário goze de presunção de legitimidade, tal presunção não é absoluta e cede diante da prova de vício na origem do título.

Ademais, o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a conexão entre as demandas, declinando de sua competência em favor da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, justamente para evitar decisões conflitantes. Conforme destacado na decisão monocrática, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível reconheceu expressamente que "
o risco de decisões conflitantes é manifesto, pois enquanto nesta ação se di
scute o direito à imissão na posse com base na propriedade adquirida em leilão extrajudicial, na ação anulatória questiona-se a própria v
alidade desse leilão e da consolidação da propriedade que o precedeu.
"

Nesse contexto, a suspensão da liminar até que o juízo competente reavalie a questão, considerando ambos os processos conexos, promove a segurança jurídica e evita decisões conflitantes, em consonância com o art. 55, §3o do CPC.

A agravante
também
alega que a decisão monocrática promoveu indevida inversão do periculum in mora, pois o risco de dano recairia sobre ela, que permanece privada do uso e gozo do bem que legitimamente lhe pertence.

Contudo, a decisão agravada realizou adequada ponderação entre os interesses em conflito. De um lado, temos o interesse patrimonial da agravante, empresa do ramo imobiliário, cujo prejuízo com a demora na imissão na posse é de natureza exclusivamente financeira e pode ser posteriormente reparado por meio de indenização por perdas e danos, incluindo eventual cobrança de taxa de ocupação.

De outro lado, temos o risco de dano irreparável aos agravados, que poderiam perder seu bem de moradia, com agravante de que um deles enfrenta grave condição de saúde, sendo diagnosticado com neoplasia maligna, conforme alegado nos autos. O dano, nesse caso, não seria apenas patrimonial, mas existencial, atingindo o direito fundamental à moradia (art. 6o, CF) e a própria
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).

A irreversibilidade do dano é claramente maior para os agravados. Uma vez despejados, o transtorno psicológico, social e familiar seria imenso e, na prática, irrecuperável. Em contrapartida, a manutenção dos agravados na posse até a resolução definitiva da controvérsia representa, para a agravante, apenas o adiamento de um potencial lucro.

Porta
nto, a decisão monocrática, ao suspender a liminar, agiu com a prudência necessária, protegendo o lado mais vulnerável da relação jurídica e evitando a consumação de um dano que poderia se revelar irreparável.

A agravante argumenta, ainda, que a aquisição em hasta pública constitui forma de aquisição originária da propriedade, conferindo direito à imediata imissão na posse, independentemente de discussões paralelas acerca da regularidade do procedimento expropriatório.

Contudo, esse entendimento não é absoluto e deve ser aplicado com temperamentos quando há sérias dúvidas sobre a validade do procedimento que originou a aquisição. No caso concreto, como já destacado, há decisão anterior deste próprio Tribunal reconhecendo a probabilidade de nulidade do l
eilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciários.

Por fim, cumpre destacar que a decisão monocrática não negou definitivamente o direito da agravante à imissão na posse, mas apenas suspendeu seus efeitos até que o juízo competente possa reavaliar a questão com uma visão global da controvérsia.

Essa solução se justifica pela necessidade de preservação da situação fática existente, evitando danos irreparáveis ou de difícil reparação aos agravados, que permanecerão no imóvel até que o juízo competente se manifeste.

Ao suspender os efeitos da decisão agravada, sem revogá-la definitivamente, foi respeitada a competência do juízo para o qual o processo foi remetido, que poderá reavaliar a tutela de urgência com base em uma visão global da controvérsia.

A medida adotada evita decisões conflitantes e preserva a coerência do sistema processual, em consonância com o objetivo do art. 55, §3o do CPC, que determina a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de prolação de decisões contraditórias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026